Tribunal: TJPA
Processo: 0800377-89.2024.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800377-89.2024.8.14.0014

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. REGISTRO AUDIOVISUAL DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, sustentando nulidade por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da decisão e requerendo o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de concessão de prazo para apresentação de alegações finais por memoriais escritos; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia seria nula por ausência de fundamentação, em razão de ter sido registrada apenas por meio audiovisual; e (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, sendo a apresentação por memoriais escritos medida excepcional, dependente de decisão fundamentada do magistrado diante da complexidade da causa ou do número de acusados.

4.

A apresentação de alegações finais orais em audiência, com registro audiovisual do ato processual, assegura o exercício da ampla defesa e afasta a alegação de cerceamento, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo.

5.

A decisão judicial pode ser regularmente proferida e fundamentada de forma oral, desde que registrada em mídia audiovisual acessível às partes e ao órgão revisor, não se exigindo transcrição escrita para a validade do ato.

6.

Fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, bastando que o decisum exponha razões suficientes para permitir o controle pelas partes e pelo tribunal.

7.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.

8.

Depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo indicam, em tese, que o acusado efetuou disparo de arma de fogo contra as vítimas, evidenciando indícios suficientes de autoria.

9.

A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, sob pena de violação à soberania do Tribunal do Júri.

10.

A narrativa de que o acusado teria efetuado disparo de arma de fogo contra vítimas desarmadas constitui circunstância que, em tese, pode caracterizar o recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a apreciação definitiva caber ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de alegações finais orais em audiência, com registro audiovisual do ato, não configura cerceamento de defesa quando assegurada a manifestação da defesa e inexistente demonstração de prejuízo.

2.

A decisão de pronúncia pode ser validamente fundamentada por meio de registro audiovisual, sendo desnecessária a transcrição escrita quando garantido o acesso das partes ao conteúdo do decisum.

3.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 403, §3º, 413 e 581, IV; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 906.908/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0800377-89.2024.8.14.0014

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO – PA

RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS SOARES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO CARLOS SOARES contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que, ao final da instrução criminal, pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como do art. 12 da Lei nº 10.826/2006, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado contra as vítimas YARLISON FERNANDO FARIAS e PAULO FELIPE FARIAS MORAES.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor de ANTÔNIO CARLOS SOARES, imputando-lhe a prática dos delitos acima mencionados. Narra a exordial acusatória que, em 02 de maio de 2021, o acusado, com animus necandi, teria efetuado disparo de arma de fogo, tipo espingarda calibre 36, contra as vítimas, adolescentes desarmados, após questioná-los acerca de suas identidades, atingindo-os sem lhes possibilitar defesa, circunstância que caracterizaria o emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

Recebida a denúncia, o acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas e testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu, o qual exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Encerrada a instrução, em audiência realizada em 06 de agosto de 2025, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a procedência da denúncia e a pronúncia do acusado. Na sequência, a defesa requereu a concessão de prazo para apresentação de alegações finais por memoriais escritos, pedido que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de inexistir complexidade suficiente no caso que justificasse a dilação do prazo, nos termos do art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.

Na mesma oportunidade, o magistrado proferiu sentença de pronúncia em audiência, registrada em mídia audiovisual, concluindo pela existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, pronunciando o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, arguindo, preliminarmente, nulidade absoluta da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento do pedido de apresentação de alegações finais por memoriais escritos teria prejudicado o pleno exercício da defesa, diante da alegada complexidade da causa.

A defesa sustenta, ainda, nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à admissibilidade da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, bem como pela inexistência de transcrição dos fundamentos da sentença no corpo da decisão escrita, uma vez que a fundamentação foi realizada oralmente e registrada apenas em mídia audiovisual. Requer, ao final, a anulação da decisão de pronúncia e dos atos processuais subsequentes, com a reabertura da fase de alegações finais.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o indeferimento do pedido de apresentação de memoriais constitui faculdade do magistrado, conforme dispõe o art. 403, §3º, do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer prejuízo à defesa. Aduz, ainda, que a decisão de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, bastando, nessa fase processual, a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Remetidos os autos a esta instância, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo não configuradas as nulidades apontadas pela defesa e destacando que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das circunstâncias do fato.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso em sentido estrito preenche os requisitos de admissibilidade.

O recurso é cabível, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, por se insurgir contra decisão de pronúncia. Verifica-se, ainda, a legitimidade da parte recorrente, bem como o interesse recursal.

Quanto à tempestividade, embora haja apontamento ministerial acerca do lapso para apresentação das razões, tal circunstância constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso.

Assim, conheço do recurso.

II.

PRELIMINAR

DO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia sob o argumento de cerceamento de defesa, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais por memoriais escritos.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Isso porque, da análise da mídia juntada aos autos sob o ID 30761906, verifica-se que a defesa foi regularmente franqueada à palavra em audiência, tendo apresentado alegações finais de forma oral, oportunidade em que pugnou pela impronúncia do acusado, sustentando, em síntese, a ausência de indícios de autoria, bem como pleiteando a absolvição sumária.

Na mesma oportunidade, restou igualmente registrada, por meio audiovisual, a sentença proferida pelo magistrado, circunstância que evidencia a regularidade do ato processual e afasta qualquer alegação de prejuízo à defesa.

Com efeito, o ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, sendo a apresentação por memoriais escritos medida excepcional, admitida apenas quando o magistrado, diante da complexidade da causa ou do número de acusados, entender prudente a concessão de prazo para a manifestação escrita, conforme dispõe o art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.

Assim, a conversão das alegações finais em memoriais escritos constitui faculdade do juiz, a ser exercida segundo seu prudente arbítrio e as peculiaridades do caso concreto, não se tratando de direito subjetivo da defesa.

No caso sub examine, a simplicidade da instrução, concentrada na oitiva de vítimas e testemunhas, não revela complexidade excepcional que torne a oralidade insuficiente para a exposição das teses defensivas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o afastamento da regra da oralidade constitui medida discricionária do magistrado, inexistindo cerceamento de defesa quando as alegações finais são apresentadas oralmente em audiência:

“o ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrita dos argumentos. O afastamento da regra de oralidade constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida.” (STJ, AgRg no AREsp 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No caso concreto, não se verifica qualquer prejuízo à defesa, uma vez que lhe foi assegurada a manifestação oral em audiência, ocasião em que pôde expor plenamente suas teses defensivas.

Dessa forma, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo e tendo sido assegurado o exercício da ampla defesa, não há falar em nulidade processual.

Rejeito, pois, a preliminar.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

Por conseguinte, a defesa argui a nulidade da decisão de pronúncia ao argumento de ausência de fundamentação, afirmando, ainda, que a motivação do decisum teria sido registrada apenas de forma oral, por meio de gravação audiovisual.

Todavia, a pretensão não merece prosperar.

Conforme se verifica dos autos, a sentença de pronúncia foi proferida em audiência e devidamente registrada em mídia audiovisual, encontrando-se o ato decisório integralmente gravado e juntado ao processo, circunstância que permite às partes e ao órgão revisor pleno acesso às razões que embasaram a decisão judicial.

Desse modo, o simples fato de a fundamentação ter sido registrada oralmente, mediante gravação em áudio e vídeo, não implica qualquer nulidade processual. Ao contrário, trata-se de prática compatível com o modelo processual contemporâneo, que privilegia a oralidade e admite o registro audiovisual dos atos processuais, desde que assegurada a publicidade e a possibilidade de controle pelas partes e pelos órgãos jurisdicionais.

Não há, portanto, irregularidade na forma de prolação da decisão, tampouco se pode admitir a tese defensiva de que a ausência de transcrição escrita da fundamentação equivaleria à inexistência de motivação.

Cumpre destacar, ainda, que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. A exigência constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal impõe que as decisões judiciais sejam motivadas, não exigindo, contudo, fundamentação extensa ou exauriente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a motivação sucinta não configura nulidade quando permite a compreensão das razões do decisum:

“não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, ausência essa capaz de ensejar ofensa ao dispositivo constitucional que exige a motivação das decisões judiciais” (STJ, AgRg no HC 906.908/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 20/06/2024).

No caso concreto, além de a decisão ter sido regularmente registrada em mídia audiovisual, observa-se que a defesa teve pleno acesso ao conteúdo da decisão e pôde impugná-la por meio do presente recurso, o que demonstra, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer prejuízo.

Ressalte-se que a decretação de nulidade no processo penal exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica na hipótese dos autos, limitando-se a defesa a suscitar nulidade em razão da forma de registro da fundamentação.

Dessa forma, inexistindo irregularidade na forma de prolação da sentença e ausente demonstração de prejuízo à defesa, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

III.

MÉRITO

DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Superadas as questões preliminares, cumpre registrar que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, os quais demonstram, de forma suficiente para esta fase processual, a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria.

A materialidade do delito resta evidenciada pelos elementos coligidos durante a investigação e confirmados na fase judicial, especialmente pelos registros constantes dos autos que atestam a ocorrência do fato criminoso consistente em disparo de arma de fogo contra as vítimas, circunstância que deu ensejo à persecução penal pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado.

Por sua vez, os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos em juízo, notadamente das declarações das vítimas e das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, as quais apontam o recorrente como sendo o autor do disparo de arma de fogo que deu causa ao evento delituoso.

Consta dos autos que as vítimas relataram, em juízo, que o acusado teria efetuado disparo de arma de fogo em sua direção, circunstância corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução, os quais conferem plausibilidade à narrativa acusatória.

Cumpre salientar que, nesta fase processual, não se exige prova plena da autoria, bastando a existência de indícios suficientes que autorizem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas e a formação do juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do réu.

Desse modo, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, mostra-se correta a decisão que pronunciou o acusado, permitindo que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL, POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No mérito recursal, a defesa sustenta o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, sob o argumento de que a decisão de pronúncia não teria apresentado fundamentação específica quanto à incidência da referida circunstância qualificadora.

A pretensão defensiva, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre recordar que a decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para sua prolação, apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase processual, não se exige certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, bastando a presença de elementos que indiquem a plausibilidade da imputação, a fim de que o julgamento definitivo seja realizado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente se mostra admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório constante dos autos, hipótese em que a sua manutenção configuraria verdadeira distorção do objeto do julgamento pelo Conselho de Sentença. Nestes termos, cito julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1
. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental improvido
.” (STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

Fora dessas situações excepcionais, deve prevalecer o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, permitindo-se que os jurados apreciem as circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, desde que amparadas por elementos mínimos de prova.

No caso concreto, não se verifica a alegada ausência de fundamentação quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme já consignado, a decisão de pronúncia foi proferida oralmente em audiência e integralmente registrada em mídia audiovisual, estando os fundamentos do decisum devidamente preservados no referido registro, ao qual tiveram acesso as partes. Assim, não se pode admitir a tese defensiva de que inexistiria fundamentação apenas pelo fato de não constar transcrição integral no termo escrito da audiência.

Além disso, a análise dos elementos colhidos na fase de instrução revela a existência de circunstâncias fáticas que, em tese, podem caracterizar a qualificadora descrita no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, notadamente a narrativa de que o acusado teria efetuado disparo de arma de fogo contra as vítimas quando estas se encontravam desarmadas e em situação que lhes dificultava a reação.

Tais circunstâncias, longe de serem manifestamente improcedentes, constituem elementos que devem ser devidamente apreciados pelo Tribunal do Júri, a quem compete avaliar, à luz das provas produzidas em plenário, a efetiva configuração ou não da qualificadora.

A exclusão da referida circunstância qualificadora nesta fase processual, portanto, implicaria indevida incursão deste órgão jurisdicional no mérito da causa, com antecipação de juízo valorativo que compete, constitucionalmente, ao Conselho de Sentença.

Importante destacar, ainda, que o nível de fundamentação exigido na decisão de pronúncia não se confunde com aquele exigido em sentença condenatória, bastando que o magistrado indique a presença de elementos que autorizem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o que se verifica no presente caso.

Ademais, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia, limitando-se a sustentar genericamente a ausência de fundamentação, argumento que, como visto, não encontra respaldo nos autos.

Dessa forma, estando presentes elementos que, em tese, sustentam a incidência da qualificadora e inexistindo manifesta improcedência da circunstância descrita na denúncia, deve a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Assim, afasto o pedido de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026